Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-83.2021.8.11.0038
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000554-83.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 603.992.521-34 (APELANTE), EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO - CPF: 045.538.071-65 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE ARRUDA SALOME - CPF: 035.373.771-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN MONTEIRO DE PAULO - CPF: 915.243.691-87 (VÍTIMA), Sezar Calo (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI
­
MINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (Lei n. 11.340/06, art. 24-A), à pena de 03 meses de detenção em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
em razão de episódio de violência doméstica anterior, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, genitora do apelante;
(ii)
a ofendida, ouvida apenas na fase inicial, afirmou que tinha ciência das medidas protetivas, porém é mãe do agressor e ele é quem a ajuda, autorizando a aproximação;
(iii)
interrogado em juízo, o réu disse que a ofendida lhe pediu que voltasse a residir com ela após o deferimento das medidas protetivas.

3. Requerimento do recurso: absolvição por inexistência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apelante é típica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O consentimento da vítima, quanto à aproximação do agressor, elide a tipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva, por ausência de violação ao bem jurídico tutelado, bem como revela ausência de dolo de desobediência à ordem judicial (Precedentes do STJ).

6. Inexistindo prova segura do elemento subjetivo do tipo penal, em especial por conta das declarações da vítima prestada na fase policial de que consentiu à aproximação do filho por conta dos cuidados de saúde que necessita, imperiosa a absolvição por ausência de prova suficiente para condenação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CPP, art. 386, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
HC n. 521.622/SC e

AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF
; TJMT, ApCrim
1001783-09.2023.8.11.0006
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Roberto Carlos da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da ação penal n. 1000554-83.2021.8.11.0038, que o condenou pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (Lei n. 11.340/06, art. 24-A), à pena de
03 (três) meses de detenção
em regime inicial
aberto
(id. 275424916
).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição, sustentando a dubiedade sobre a permissão ou não da vítima quanto à aproximação do réu, inexistindo provas do dolo na conduta do apelante (id. 275424922).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 271748394).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
(id.
281318866
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Roberto Carlos da Silva
foi denunciado pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (Lei n. 11.340/06, art. 24-A), com base no seguinte contexto delituoso narrado na peça inaugural:

“(...) Consta das investigações que no dia 25/04/2021, por volta das 17hrs30min, na residência particular situada na Rua das Palmeiras, nº. 450, Bairro Jardim Vilagem, município de Araputanga/MT, o
DENUNCIADO
ROBERTO CARLOS DA SILVA
descumpriu decisão judicial que fixou medidas protetivas de urgência previstas em Lei e concedidas em benefício da vítima
Carmem Monteiro de Paulo
.

Apurou-se das investigações que o
DENUNCIADO
é filho da vítima, bem como, que esta, devido as condutas agressivas de seu filho, possui medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante nº. 1000353-91.2021.8.11.0038, em trâmite perante este Juízo.

Assim, ressai daquele procedimento que as medidas protetivas fixadas pelo Juízo são as seguintes:
proibição de aproximação da ofendida, no limite de 100 (cem) metros de distância; proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação e a proibição de frequentar os locais indicados pela vítima, sendo a sua residência, a fim de preservar a integridade física e psicológica
. (vide ID. 51645598, do APF nº. 1000353-91.2021.8.11.0038).

O Denunciado fora devidamente intimado das medidas protetivas de urgência fixadas. (vide pg. 06 do ID.51838511 do APF 1000353-91.2021.8.11.0038).

No entanto, no dia e hora retromencionados,
ROBERTO CARLOS DA SILVA
chegou na casa da vítima, embriagado, ocasião em que, sem motivo aparente, começou a xingar e quebrar as coisas do interior da residência, causando muita apreensão na vítima, que possui aproximadamente 73 (setenta e três) anos de idade. (...)”.
(
sic,
id. 275422930).

Encerrada a instrução processual,
a pretensão punitiva foi julgada procedente, condenando o apelante pelo descumprimento da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência (Lei n. 11.340/06, art. 24-A)
, à pena de
03 (três) meses de detenção
em regime inicial
aberto
.

1.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa objetiva a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para demonstrar o dolo da conduta. Pormenoriza haver dúvidas se a ofendida permitiu ou não que o acusado se aproximasse dela.

O pleito absolutório comporta provimento.

O tipo penal previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 visa tutelar
não apenas a segurança física e psicológica da vítima, mas também a efetividade das decisões judiciais, reforçando a autoridade estatal na aplicação de medidas protetivas de urgência.

Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de reconhecer a atipicidade da conduta nos casos em que houver consentimento da vítima para a aproximação do agressor, notadamente porque não se pode perder de vista a natureza subsidiária e de intervenção mínima do direito penal, o que exige do aplicador aferir se a conduta realmente exige sanção criminal, sopesando a gravidade das situações e a relevância social.

Nesse mesmo sentido:

“(...) 2. Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência (...)”.
(STJ, HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019)

A mesma compreensão foi adotada por esta Câmara Criminal no julgamento da ApCrim
1001783-09.2023.8.11.0006
, que foi assim ementado:
“(...) 5. O consentimento da requerente, representante legal da ofendida, quanto à aproximação do agressor, elide a tipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva, por ausência de violação ao bem jurídico tutelado, bem como releva ausência de dolo de desobediência à ordem judicial. (...)”.
(CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

A doutrina, do mesmo modo, entende que “
se, vigorando a medida protetiva, o agressor e a vítima se reconciliarem, mesmo sem comunicar o fato à autoridade judicial, não haverá crime do art. 24-A em razão da ausência de dolo em violar a medida protetiva. Ainda que seja tutelada, em um primeiro momento, a Administração da Justiça, não pode o Estado interferir no planejamento familiar do casal, que optou com retomar o relacionamento, cuja decisão é livre de interferência estatal (art. 226, § 7º, da CF)
.” (COSTA, Klaus Negri. ARAÚJO, Fábio Roque e TÁVORA, Nestor.
Curso de legislação criminal especial
. São Paulo: Juspodivm. 2022, p. 1249).

Portanto, havendo prova do consentimento da ofendida para aproximação do agressor, a tipicidade material da infração descrita no art. 24-A, da Lei n. 11.3430/06 é afastada, uma vez que, nesses casos, não se verifica efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, e falta, inclusive, dolo de desobediência à ordem judicial.

No caso em análise, observa-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos n. 1000353-91.2021.8.11.0038, em 23/março/2021, e o apelante foi intimado do seu teor na mesma data (fls. 12/17 do id. 275422924). Já em 25/abril/2021, ele se aproximou da ofendida, dando causa à conduta apurada nestes autos.

A ofendida
Carmem Monteiro de Paulo
, ouvida apenas na fase policial, declarou ter ciência de que havia requerido as medidas protetivas, ressaltando, entretanto, que o réu é seu filho e a pessoa responsável pelos seus cuidados, em razão de problemas de saúde. Relatou que, no dia dos fatos, o apelante chegou à residência embriagado, passando a gritar, proferir xingamentos e quebrar objetos no interior do imóvel, motivo pelo qual acionou a polícia
(id. 275422921).

Os policiais militares
Eudes Nogueira Mariano Filho
e
Henrique Arruda Salomé
confirmaram, na fase inquisitorial, que o apelante estava no interior da residência da ofendida no momento da abordagem e que a vítima não soube informar se tinha medidas protetivas à época (id. 275422921).

Em juízo, o policial
Henrique Arruda Salomé
declarou que a vítima acionou a Polícia Militar informando ter sido agredida pelo seu filho, ora apelante. Ao chegarem ao local, constataram a presença do réu deitado na sala, aparentemente embriagado. Segundo a vítima, o apelante frequentava sua residência com habitualidade e quando estava embriagado discutia com ela, por vezes, a agredia e quebrava objetos. Informou ainda que durante a abordagem, chegou ao conhecimento da equipe policial que a ofendida possuía medidas protetivas contra o filho Roberto Carlos, razão pela qual, diante do descumprimento da cautelar de proibição de aproximação, conduziram o réu à delegacia (id. 275424915).

O apelante confirmou, em juízo, que sua genitora requereu medidas protetivas de urgência em seu desfavor, em virtude de seu comportamento agressivo quando sob efeito de álcool. Todavia, relatou que, algum tempo após a concessão das referidas medidas, a própria ofendida solicitou que ele retornasse à residência, por ser quem lhe prestava auxílio. Acrescentou que, na ocasião, a vítima chegou a lhe apresentar um documento que, segundo ela, o autorizava a frequentar o imóvel. Afirmou ainda que residia com a genitora e o com seu sobrinho, Cezar (id. 275424912 a 275424914).

Nesse contexto, conclui-se que a ofendida, embora não ouvida durante a instrução processual, enfatizou no depoimento prestado à autoridade policial que consentiu com a aproximação do apelante, o que é corroborado pelas alegações do apelante em juízo e do policial militar igualmente ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, depreende-se do conjunto probatório – como muito provável – que a ofendida assentiu à aproximação do apelante, notadamente em razão dos cuidados pessoais que necessita por conta de seu estado de saúde.

Dessa forma, por haver elementos que sugerem que a própria vítima permitiu e facilitou a aproximação do agressor, deve ser reconhecida a ausência de prova suficiente para manutenção da condenação no que se refere ao elemento subjetivo da conduta.

Endossando o raciocínio:
“ainda que a conduta seja formalmente típica, não é possível constatar uma ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, uma vez que a vítima autorizou a aproximação do réu”.
(ApCrim 1001239-20.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Por decorrência lógica, mostra-se imprescindível a absolvição do apelante pelo delito de descumprimento de medidas protetivas, ocorrido no dia 25/abril/2021.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso defensivo, para absolver o réu
Roberto Carlos da Silva
do crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025